Tribunal: TJMT
Processo: 1008412-22.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008412-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ALTAMIR WILLENS - CPF: 694.698.062-04 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), ALTAMIR WILLENS - CPF: 694.698.062-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ENESIO RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 059.596.115-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINAEL AMARO DE SALES (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008412-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO À 14 ANOS DE RECLUSÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – CUMPRIMENTO DE 16% DA PENA – PROGRESSÃO DE REGIME EM 2024 – HIPERTENSÃO – INFORMAÇÃO DO DIRETOR DO PRESÍDIO – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O ATUAL ESTADO DE SAÚDE – PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apesar de comprovado que o paciente sofre de hipertensão, conforme ofício subscrito pelo Diretor da Cadeia Pública, e não obstante as notícias veiculadas dando conta de que a hipertensão arterial potencializa complicações do COVID-19, não se pode falar em imposição de regime de prisão domiciliar, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar seu atual estado de saúde, bem a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

O isolamento dos presos também é uma das maneiras de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto estão afastados do convívio social.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008412-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai, em favor de Altamir Willens, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara.

A impetrante aduz que o paciente é portador de doença crônica [hipertensão] e atualmente cumpre pena em regime fechado.

Sustenta que o pleito de prisão domiciliar foi indeferido pela autoridade coatora, haja vista a inexistência de laudo médico ou exame comprobatório da doença do paciente.

Argumenta que a prisão domiciliar do paciente, que é idoso e possui doença crônica, condicionando-o a ficar em casa, em isolamento total, é medida de saúde pública.

Postula, ao final, a concessão da prisão domiciliar, a fim de que possa aguardar o desfecho da pandemia em seu lar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020